Tribunal: TJMT
Processo: 1018541-55.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018541-55.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CESAR AUGUSTO RIBEIRO MARQUES - CPF: 048.478.531-13 (EMBARGANTE), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0080-38 (EMBARGADO), MARINA CRISTINA TABILE - CPF: 004.233.471-36 (ADVOGADO), CRISTIANO ALCIDES BASSO - CPF: 571.193.171-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. FALSO TESTEMUNHO. AUSÊNCIA DE PROVA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência da ação por ausência de comprovação de dano moral e material. O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, alegando que não houve manifestação expressa sobre a suposta litigância de má-fé de uma testemunha da parte ré, que teria prestado depoimento falso, induzindo o juízo a erro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a alegada falsidade do depoimento de testemunha da parte ré e sua eventual repercussão no julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de manifestação sobre tese jurídica irrelevante para o deslinde do feito não configura omissão sanável por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

A alegação de falso testemunho sem lastro probatório não enseja a responsabilização por danos morais, tampouco a anulação do julgamento, sendo ônus da parte comprovar concretamente a prática do ato ilícito.

5.

As provas orais colhidas nos autos se mostraram conflitantes, cabendo ao autor demonstrar a veracidade dos fatos alegados, ônus que não foi cumprido.

6.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já apreciada, sobretudo quando evidenciado o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração não providos.

Tese de julgamento
:

1.

A inexistência de omissão relevante no acórdão impede a oposição de embargos de declaração com fundamento no art. 1.022 do CPC.

2.

A alegação de falso testemunho deve ser demonstrada mediante prova concreta, não bastando meras afirmações genéricas para modificar o julgado.

3.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não justifica o manejo de embargos de declaração, quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16/08/2017; TJ-MG, AC 03018222820128130313, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, j. 08/02/2018.

R E L A T Ó R I O

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. FALSO TESTEMUNHO. AUSÊNCIA DE PROVA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência da ação por ausência de comprovação de dano moral e material. O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, alegando que não houve manifestação expressa sobre a suposta litigância de má-fé de uma testemunha da parte ré, que teria prestado depoimento falso, induzindo o juízo a erro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a alegada falsidade do depoimento de testemunha da parte ré e sua eventual repercussão no julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de manifestação sobre tese jurídica irrelevante para o deslinde do feito não configura omissão sanável por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

A alegação de falso testemunho sem lastro probatório não enseja a responsabilização por danos morais, tampouco a anulação do julgamento, sendo ônus da parte comprovar concretamente a prática do ato ilícito.

5.

As provas orais colhidas nos autos se mostraram conflitantes, cabendo ao autor demonstrar a veracidade dos fatos alegados, ônus que não foi cumprido.

6.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já apreciada, sobretudo quando evidenciado o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração não providos.

Tese de julgamento
:

1.

A inexistência de omissão relevante no acórdão impede a oposição de embargos de declaração com fundamento no art. 1.022 do CPC.

2.

A alegação de falso testemunho deve ser demonstrada mediante prova concreta, não bastando meras afirmações genéricas para modificar o julgado.

3.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não justifica o manejo de embargos de declaração, quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16/08/2017; TJ-MG, AC 03018222820128130313, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, j. 08/02/2018.

V O T O R E L A T O R

A embargante alega que o acórdão foi omisso, uma vez que foi injustamente acusado por uma funcionária da empresa de envolvimento em um assalto ocorrido no local, entretanto, a testemunha da parte ré, teria prestado depoimento falso no processo, o que induziu o Juiz a erro.

No caso, verificou-se que a única testemunha indicada pelo apelante não presenciou os fatos, apenas expôs conclusões com base em informações indiretas.

Do mesmo modo, a testemunha da parte ré negou que qualquer funcionário do estabelecimento tenha feito a acusação contra o autor. Dessa forma, as provas orais apresentadas foram conflitantes, e cabia ao autor demonstrar, de maneira concreta, os fatos que fundamentam seu direito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - REPARAÇÃO CIVIL - PRESCRIÇÃO TRIENAL - INDENIZAÇÃO -
FALSO TESTEMUNHO - PROVA - AUSÊNCIA
- DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE PROVA DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OSBRVÂNCIA DO DISPOSTO NOS INCISOS DO § 2o DO ART. 85 DO CPC. - A pretensão de reparação civil tem prazo prescricional de três anos, conforme preceitua o art. 206, § 3o, inciso V, do Código Civil - Encontra-se prescrita a pretensão de indenização por danos materiais, vez que ajuizada a ação somente depois de transcorrido o prazo prescricional de três anos -
A mera alegação de que a parte prestou falso testemunho, sem lastro probatório, não enseja a responsabilização por danos morais, diante da ausência de demonstração de prática de ato ilícito
- Os honorários advocatícios devem ser fixados em observância aos critérios delineados pelos incisos do § 2o, do art . 85 do CPC. (TJ-MG - AC: 03018222820128130313 Ipatinga, Relator.: Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 08/02/2018, 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2018)

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo claro o mero inconformismo dos embargantes com o resultado dado à lide, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos
embargos
de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de
embargos
de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4.
Embargos
de declaração rejeitados. (EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16/08/2017, DJe de 29/08/2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
aos
Embargos
de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025